Tribunal: TJBA
Processo: 8001131-72.2023.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001131-72.2023.8.05.0220

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: VALCLECIA ROSA DOS SANTOS e outros

Advogado(s): ALESSANDRO BRITO DOS SANTOS

APELADO: SIDNEI MAGALHAES SANTOS

Advogado(s):JASSON PEREIRA LEITE

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DECRETAÇÃO DE REVELIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DA DEFESA. MANUTENÇÃO DA REVELIA. LIMITES DOS EFEITOS DA REVELIA. ANÁLISE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. INCONSISTÊNCIA ENTRE PROCURAÇÃO PÚBLICA E INSTRUMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PODERES DE REPRESENTAÇÃO DA PESSOA INDICADA COMO VENDEDORA. VENDA
A NON DOMINO
. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. IMPOSSIBILIDADE DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. INVIABILIDADE DE MULTA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com adjudicação compulsória fundada em contrato particular de compra e venda de imóvel rural, na qual o autor alegou ter quitado integralmente o preço e buscou a outorga forçada da escritura definitiva.

2. Sentença de procedência que, com base na revelia dos réus decorrente da apresentação intempestiva da contestação, julgou procedentes os pedidos para adjudicar o imóvel, condenar ao pagamento de multa contratual de 10% e indenização por danos morais, além de custas e honorários.

3. Interposição de apelação pelos réus, com alegação de tempestividade da defesa, nulidade do contrato por ausência de poderes de representação, inexistência de dano moral e pretensão de análise de reconvenção.

4. Contrarrazões com preliminar de deserção e defesa da validade do negócio jurídico.

5. Parecer ministerial pelo deferimento da justiça gratuita, conhecimento parcial do recurso e provimento quanto à nulidade do contrato por vício de representação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso é admissível em sua integralidade, diante da alegada deserção e da inovação recursal quanto à reconvenção; (ii) saber se foi correta a decretação da revelia, especialmente quanto ao termo inicial do prazo para contestação em razão do comparecimento espontâneo; (iii) saber se o contrato de compra e venda possui validade jurídica apta a fundamentar a adjudicação compulsória, diante da ausência de poderes de representação da suposta vendedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A gratuidade da justiça deve ser deferida quando comprovada a insuficiência de recursos (CPC, art. 98), afastando-se a deserção do recurso.

8. O não conhecimento do pedido reconvencional decorre da sua intempestividade na origem e da vedação à inovação recursal, sob pena de supressão de instância.

9. O comparecimento espontâneo do réu supre a ausência de citação e inaugura o prazo para contestação (CPC, art. 239, §1º), sendo este contado da data da audiência de conciliação (CPC, art. 335, I).

10. A apresentação tardia da contestação enseja revelia (CPC, art. 344), corretamente reconhecida pelo juízo de origem.
11. A revelia não dispensa o exame da validade jurídica do pedido, sobretudo quando se trata de matéria de ordem pública, como a validade de negócio jurídico.

12. A adjudicação compulsória pressupõe contrato válido e eficaz (CC, art. 1.418).

13. A ausência de poderes de representação torna o negócio jurídico inválido, nos termos dos arts. 166, V, e 662 do Código Civil.

14. Constatada a divergência entre a procuração pública (outorgada pelo proprietário registral) e o contrato celebrado (que indica como vendedora pessoa diversa, sem outorga de poderes), configura-se venda a non domino, por inexistência de legitimidade para alienação.
15. A nulidade do negócio impede a adjudicação compulsória e afasta os efeitos dele decorrentes, inclusive multa contratual.

16. Inexistindo obrigação válida de transferir o imóvel, não há mora ilícita, afastando-se a condenação por danos morais.

17
. A reforma da sentença impõe a inversão dos ônus sucumbenciais (CPC, art. 85, §2º), com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com inversão da sucumbência.

Tese de julgamento: “O comparecimento espontâneo do réu supre a citação e fixa o termo inicial do prazo para contestação, legitimando a revelia por intempestividade. A adjudicação compulsória exige contrato válido, sendo nulo o negócio jurídico firmado sem poderes de representação (venda a non domino), o que afasta seus efeitos, inclusive multa contratual e danos morais.”

Dispositivos relevantes citados

CPC, arts. 98; 239, §1º; 335, I; 344; 85, §2º; 1.026, §2º

Código Civil, arts. 166, V; 662; 1.418

Jurisprudência relevante citada

TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8000430-34.2020.8.05.0021, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, j. 16/12/2024

TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8001238-44.2021.8.05.0105, Rel. Des. Jose Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 04/12/2023

TJ-PR, Apelação 00007016620208160186, Rel. Des. Domingos José Perfetto, 20ª Câmara Cível, j. 12/05/2025

TJ-MT, Apelação 00008343920138110107, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 27/11/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
nº

8001131-72.2023.8.05.0220
, em que figuram, como

apelantes
VALCLECIA ROSA DOS SANTOS

e
VILOBARDO FRANCILINO DOS SANTOS

e apelado

SIDNEI MAGALHAES SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER

parcialmente o apelo e na parte conhecida DAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
a
Relatora.

Salvador/BA
, data
do e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora